Tribunal: STF
Processo: ARE 1534070
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Noilce Cavalcante Silva interpõe o agravo (eDoc 19) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 17) que, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrou, de forma clara e precisa, a repercussão geral da matéria tratada no recurso, além de que o acórdão impugnado já está alinhado à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão (eDoc 13) da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN. LICENÇA-PRÊMIO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. TEMA 1.157 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (ARE 1.306.505, Tema n. 1.157, DJ de 4.4.2022 ), fixou a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe. 30 de outubro de 2014)”.



    Antes mesmo da fixação da tese no aludido precedente qualificado, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal haviam firmado entendimento no sentido de que os servidores públicos abarcados pelo art. 19 do ADCT, não admitidos no serviço público na forma do art. 37, II, da Constituição Federal, têm direito à estabilidade, mas não à efetividade, pois, para invocarem a condição de efetivos, é imprescindível a aprovação em concurso público; e, por não ostentarem a condição de efetivos, não fazem jus às vantagens dela decorrentes. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.297.814 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.238.618 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda, Turma, DJe de 4 de março de 2020)



    O órgão judiciário de origem entendeu que a recorrente, admitida sem concurso no serviço público antes da Constituição Federal de 1988, não faria jus às vantagens inerentes ao cargo efetivo, como à licença-prêmio, ainda que beneficiada pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Constata-se, portanto, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim o deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente